Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de abandono de incapaz contra descendente, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição insuficiência de provas.
2. O elemento subjetivo do crime de abandono de incapaz é o dolo de perigo - direto ou eventual. Suficiente, para sua consumação, que a ação resulte em exposição das vítimas a perigo concreto.
3. In casu, restou configurado o crime de abandono de incapaz na conduta da mãe que deixou as 03 (três) filhas - crianças de 07, 05 e 01 ano de idade – sozinhas em casa, durante a noite, por mais de uma hora – expostas a perigo concreto -, e saiu para uma festa, retornando apenas no dia seguinte.
4. “O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo” (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.